Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE APÓS PAGAMENTO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os juros remuneratórios estatutários agregam-se ao capital devido a título de ressarcimento dos expurgos inflacionários, cujo pagamento foi determinado no título judicial exeqüendo, perdendo, pois, a natureza acessória.
2. Não se configura capitalização de juros a incidência de juros moratórios sobre o capital resultante da incidência de juros remuneratórios, eis que estes já estão incorporados ao capital principal quando há incidência daqueles.
3. Não se verificando que a conduta do agravante possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.